Tribunal: TJMT
Processo: 1022401-92.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc...
In casu, o e. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto encaminhou a esta Relatora o Ofício n. 666/2021, requerendo a remessa destes autos em virtude da existência de conexão com o processo n. 1022399-25.2020.8.11.0001, conforme Despacho proferido.
Nos termos do artigo 54, do Código de Processo Civil, a competência relativa poderá modificar-se pela conexão.
Pelo exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o presente recurso, devendo o feito ser redistribuído ao Relator já indicado, para evitar a possibilidade de julgamentos contraditórios.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito